Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ALCANCE. DECISÃO ALTERADA.
1. Sabe-se que a decisão fundamentada de forma sucinta não é equivalente a não fundamentação, conforme vasta jurisprudência acerca do tema. Houve, no caso em análise, fundamentação adequada e pertinente ao pedido formulado, não sendo necessário que o Juízo adentre em todos os argumentos expostos pelas partes.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor, não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. O objetivo dessa teoria não é punir o sócio por abuso da personalidade jurídica, mas facilitar a compensação pelos danos causados, por exemplo, ao consumidor.
3. O inadimplemento contratual e a demonstração de insolvência do grupo econômico, somados às fortes suspeitas de atuação fraudulenta, justificam a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, requerida na petição inicial, por se tratar de relação de consumo.
4. A captação de investimentos levada a efeito pela recorrida tem o condão de configurar prática de pirâmide financeira, vedada pelo ordenamento civil.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.